Tribunal: TJSP
Processo: 2243131-70.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Habeas Corpus: prisão preventiva. Denúncia: art. 2o, caput, Lei 12.850/2013, e art. 33, caput, cc art. 40, inc. V, Lei 11.343/2006, e art. 69, Cód. Penal.
Prisão preventiva: adequação. Necessidade de preservação da ordem pública para conveniência da instrução e aplicação da lei penal (Paciente integrante, em tese, de organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes por via aérea,

Ementa:
Habeas Corpus: prisão preventiva. Denúncia: art. 2o, caput, Lei 12.850/2013, e art. 33, caput, cc art. 40, inc. V, Lei 11.343/2006, e art. 69, Cód. Penal.
Prisão preventiva: adequação. Necessidade de preservação da ordem pública para conveniência da instrução e aplicação da lei penal (Paciente integrante, em tese, de organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes por via aérea, havendo apreensão de significativo volume de entorpecentes).
Circunstâncias pessoais do Acusado: insuficiência, ante a necessidade de preservação da ordem pública, desautorizando, inclusive, a adoção de medidas cautelares (STJ).
Excesso de prazo: inocorrência: tramitação regular do processo, ausência de desídia ou lentidão na condução do feito.
Art. 316, par. único, Cód. Proc. Penal: a inobservância da reavaliação da prisão cautelar após o prazo nonagesimal (art. 316, par. único, do Cód. Proc. Penal), não implica a revogação automática da prisão preventiva (STF).
Violação da presunção de inocência: atipicidade. Prisão preventiva decretada com amparo no art. 5o, inc. LXI, da Const. Federal, e com estrita observância da sistemática processual vigente (TJSP).
Associação criminosa: art. 2o, caput, Lei 12.850/2013. Observação do Procurador de Justiça para reenquadramento como associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei 11.343/2006), anotada para apreciação pelo MM Juízo a quo, ouvido o Dr Promotor.
Ordem denegada, observada a ressalva supra.